Tribunal: STF
Processo: ARE 791557
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Abono de permanência. Controvérsia decidida à luz da legislação local aplicável e do acervo fático-probatório. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. Matéria Infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.